Tribunal: TJDFT
Processo: 0736954-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TCDF. SINPOL-DF. IRDR 21. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, o qual deu provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, objetivando o pagamento do benefício alimentação o qual fora ilegalmente suspenso pelo Governo do Distrito Federal. 1.1. Em suas razões recursais, os embargantes alegam a existência de omissão no aresto. Requerem o acolhimento do recurso com a atribuição dos efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria. 1.2. Sustentam que, para a execução do título judicial obtido pelo SINDIRETA/DF, a demonstração de fazer parte da Administração Pública Direta do Distrito Federal. Assim, demonstrando-se serem os exequentes policiais civis e, portanto, integrantes da Administração Pública Direta do Distrito Federal, por força do art. 2o, §1o, inciso IV, do Decreto 37.716/11, não se pode negar a execução do título judicial obtido pelo SINDIRETA/DF, o qual substituiu toda a referida categoria, sem qualquer delimitação subjetiva. 1.3. Por fim, no tocante à multa de 1% aplicada aos embargantes, o julgado não considerou que o agravo interno interposto se revelou apropriado e não foi julgado improcedente, mas sim prejudicado, sendo necessário o provimento dos aclaratórios para reconsideração da referida multa.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. O aresto embargado dispôs que, de acordo com as fichas financeiras anexadas aos autos originários, o embargante exercia, ao tempo da propositura da referida ação coletiva, o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, categoria abrangida pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL/DF). 3.1. Dessa forma, o julgado consignou estabelecer, o art. 8o, inc. II, da Constituição Federal, o instituto da unicidade sindical, segundo o qual é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial.
4. Este Tribunal de Justiça, no julgamento dos autos no 0723785-75.2023.8.07.0000, admitido pelo procedimento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sob o Tema IRDR 21, firmou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.”
5. Dessa forma, o julgado embargado está de acordo com o decidido no julgamento do IRDR 21 ao reconhecer a ilegitimidade ativa dos agravados em pleitear o direito ao benefício estabelecido no processo n. o 32.159/97 (atual 0000491-52.2011.8.07.0001).
6. A procedência do agravo de instrumento significa a improcedência do agravo interno. A declaração de que o recurso se encontra prejudicado apenas se refere à desnecessidade de enfrentamento direto dos argumentos ali descritos, pois a Turma acolheu os termos do agravo de instrumento interposto, numa relação direta de prejudicialidade da matéria posta a julgamento. 6.1. Com base no art. 1.021, §4o, CPC, havendo unanimidade no julgamento, mostrou-se aplicável a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
7. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
8. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
9. Embargos de declaração rejeitados.